Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-04.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO INDEVIDA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS – Candidata excluída do certame para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar – Fase de investigação social – Improcedência do pedido decretada em primeira instância – Insurgência – Cabimento – Suposta omissão de

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO INDEVIDA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS – Candidata excluída do certame para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar – Fase de investigação social – Improcedência do pedido decretada em primeira instância – Insurgência – Cabimento – Suposta omissão de informação relevante para a Administração Pública, concernente a processo judicial em que a Apelante sagrara-se vitoriosa – Ausência de fato desabonador – Não vislumbrada intenção de ludibriar a Administração Pública – Violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Prevalência do direito ao empossamento no cargo almejado em detrimento do formalismo do edital – Indenização por danos morais – Impossibilidade – Meros aborrecimentos – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000422-04.2019.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em
que é apelante AMANDA BORGES BARRETO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
2
Apelação no:
1000422-04.2019.8.26.0418
Apelante:
AMANDA BORGES BARRETO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
PARAIBUNA
Voto no:
28652
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

ELIMINAÇÃO INDEVIDA
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
DANOS MORAIS

Candidata
excluída
do
certame
para
provimento do cargo de Soldado PM de 2a
Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar
Fase de investigação social Improcedência
do pedido decretada em primeira instância
Insurgência Cabimento Suposta omissão
de informação relevante para a Administração
Pública, concernente a processo judicial em
que
a
Apelante
sagrara-se
vitoriosa

Ausência
de
fato
desabonador

Não vislumbrada intenção de ludibriar a Administração Pública

Violação
dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Prevalência do direito ao empossamento no
cargo almejado em detrimento do formalismo
do edital Indenização por danos morais
Impossibilidade
Meros aborrecimentos

Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 641/651) interposto por
AMANDA BORGES BARRETO contra a r. sentença de fls. 633/638,
na qual o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com resolução
de mérito, por entender que a Apelante não se mostra apta a
ingressar ao cargo de Soldado da PM de 2a Classe do Quadro de
Praças da Polícia Militar, porquanto omitira informação relevante no
formulário preenchido à fl. 321.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
3
Inconformada, a Apelante discorre, inicialmente, a respeito da
possibilidade
de
revisão
judicial
dos
atos
administrativos
discricionários. No mais, rechaça a omissão relatada pelo Apelado,
tendo em vista ter mencionado a reprovação anterior correlata à
ação mandamental, outrora impetrada, em que lhe fora concedida
a ordem. Nesse aspecto, assevera inexistir intenção de omitir
qualquer informação da Administração Pública. Cita precedentes
desse E. Tribunal de Justiça. Salienta a concessão da antecipação
da tutela. Por fim, argumenta a configuração de danos morais.
Pugna pela reforma da r. sentença para que seja empossada no
cargo público pretendido, bem como para que o Apelado seja
condenado ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização
por danos morais.
Contrarrazões às fls. 657/663.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 682).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta parcial provimento.
Na hipótese em epígrafe, a Apelante inscrevera-se no concurso
público para provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital
no DP 1-321/18).
Conforme outrora asseverado, o motivo da reprovação da Apelante
na fase de investigação social tivera por fulcro a suposta omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
4
dolosa de informação, qual seja, a existência do Mandado de
Segurança no 0034192-48.2010.8.26.0053, julgado há mais de 10
anos.
Nesse contexto, o Juízo de origem entendeu que o “fato omitido
pela autora
reprovação em concurso anterior pelos motivos
associados à prostituição e à ambiência criminosa
implica na
inadequação do perfil do candidato à função de policial militar, ante
a conjunção de elementos reais captados pelo órgão de avaliação
social anterior” (fl. 636).
De fato, o referido mandamus fora impetrado para discutir a
eliminação da ora Apelante na etapa de investigação social no
certame para o cargo de Soldado PM Temporária (Edital no
DP-003/321/09).
Porém, naqueles autos, com amparo no parecer do Ministério
Público, fora confirmada sentença de concessão da ordem,
permitindo-se que a Apelante prosseguisse no mencionado
certame, com abstração do fato considerado desabonador pela
autoridade impetrada. Do que consta no v. acórdão correlato:
“...Foi
apontada
por
envolvimento
com
prostituição na adolescência [...] Ocorre que tal
informação decorreu de um pedido de licença-
prêmio feito pela mãe da impetrante em janeiro
de
2010,
Mônica
Borges
dos
Santos
PM
976.520-44,
que
alegou
que
'irá
procurar
Amanda, que havia viajado para o Estado do Rio
de Janeiro, com pessoas ligadas a Prostituição'
[...] A Polícia Militar não realizou nenhuma
diligência para investigar aludida conduta, sequer
buscando depoimento da mãe da apelante. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
5
outro
lado,
nenhuma
das
oito
testemunhas
inquiridas no processo de investigação social
apontou qualquer fato desabonador em relação à
candidata ou sua família...”
Ora, não se olvida a discricionariedade que Administração Pública
detém em estabelecer as bases dos concursos públicos. Isto não
significa, todavia, tornar os atos administrativos editados mediante
esta prerrogativa imunes à apreciação judicial, na medida em que
devem observar diretrizes de proporcionalidade e razoabilidade.
Sob esse prisma, mostra-se desproporcional e desarrazoada a
hodierna exclusão de candidata em concurso de Soldado da PM 2a
Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar, tendo em vista que
fundamentada na ausência de informação específica a respeito de
processo no qual se sagrara vitoriosa.
Deveras, no que tange à razoabilidade, foge à moderação a
imposição, no bojo do exercício de discricionariedade de que goza o
Apelado, de restrição ou sanção consubstanciada na indigitada
exclusão da Apelante do concurso, se não configurada omissão a
respeito de fato desabonador (isto é, não vislumbrada a alegada
intenção de ludibriar a Administração Pública).
Quanto à proporcionalidade, não se mostra ponderado enaltecer o
princípio da estrita legalidade (traduzido na obediência absoluta ao
instrumento convocatório), em detrimento do direito da Apelante
de ser empossada no cargo almejado e as consequentes benesses
de tal ato em sua vida, de sua família e da própria comunidade.
Destarte, imperiosa a reforma da r. sentença no tocante ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
6
da Apelante de ser empossada no cargo de Soldado da PM de 2a
Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar.
De outro giro, igual sorte não socorre a Apelante no que concerne
ao pedido de condenação do Apelado à indenização por danos
morais.
Isto porque, muito embora seja certo que a Apelante enfrenta
dissabores em razão da eliminação indevida, entendo que estes
percalços
consubstanciam
meros
aborrecimentos,
de
todo
superáveis e que não haverá de deixar marcas indeléveis na
personalidade da envolvida.
Meros desconfortos, indignação ou descontentamento não possuem
o condão de gerar danos morais. São necessários atos que
resultem - de forma duradoura - forte abalo psíquico e moral na
pessoa, consoante bem destaca Sérgio Cavalieri Filho (in Programa
de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2a edição, 3a tiragem, p. 78):
“[s]ó deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,
porquanto,
além
de
fazerem
parte
da
normalidade do nosso dia-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral,
ensejando
ações
judiciais
em
busca
de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-04.2019.8.26.0418-Paraibuna - Voto no 28652
7
Logo, nada obstante o ocorrido, a anulação do ato e a recondução
da autora ao cargo são medidas suficientes a sanear a ilicitude, de
sorte que a condenação do Apelado, em danos morais, ensejaria
vedado enriquecimento sem causa.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator